Tribunal: TJPA
Processo: 0800289-28.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800289-28.2019.8.14.0046

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0800289-28.2019.8.14.0046

Apelante: ESTADO DO PARÁ

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Procuradora de Justiça: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Constitucional e Administrativo. Ação Civil Pública. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Competência da Justiça Estadual. Precedentes do STF e STJ. Recurso conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação civil pública contra o Estado do Pará e o Município de Rondon do Pará, visando ao fornecimento do medicamento DUTAM ao paciente Manoel Alves da Silva. A sentença julgou procedente o pedido, determinando o cumprimento da obrigação de fazer pelos entes demandados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões:

(i) se há ilegitimidade passiva do Estado do Pará e necessidade de inclusão da União no polo passivo por se tratar de medicamento não incorporado às listas do SUS;

(ii) se a competência para o julgamento seria da Justiça Federal;

(iii) se o fornecimento do medicamento poderia ser exigido do Estado do Pará, ante suposta ausência dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, firmada nos Temas 793 e 1234, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao direito à saúde, permitindo o ajuizamento da ação contra qualquer um deles, isoladamente, inclusive na Justiça Estadual, desde que ausente o custo mínimo anual de 210 salários mínimos.

4. A ação foi proposta antes da modulação temporal estabelecida no julgamento do Tema 1234 do STF, o que também reforça a manutenção da competência da Justiça Estadual.

5. O fornecimento do medicamento prescrito — DUTAM — foi devidamente justificado por laudo médico, e o valor do tratamento é inferior ao parâmetro de competência fixado pela Suprema Corte, não havendo que se falar em declínio de competência ou ilegitimidade do Estado-membro.

6. O direito à saúde possui eficácia plena e aplicação imediata (art. 196 da CF/88), sendo plenamente exigível judicialmente, não podendo ser relativizado sob o argumento de reserva do possível ou ausência de previsão orçamentária.

7. O entendimento pacificado nos tribunais superiores afasta a tese de interferência indevida do Judiciário nas políticas públicas, quando em jogos direitos fundamentais como a vida e a saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, podendo o cidadão demandar qualquer um deles individualmente."

"É competente a Justiça Estadual para processar e julgar ação proposta antes da modulação temporal fixada no Tema 1234 do STF, quando o valor do tratamento for inferior a 210 salários mínimos anuais."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts.
5º, XXXV; 6º; 23, II; 196; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234); STJ, Tema 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto
juízo
da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará, nos autos Ação Civil Pública nº 0800289-28.2019.8.14.0046, ajuizada pelo

Ministério Público contra o Estado do Pará e o Município de Rondon do Pará.

Sobreveio sentença (ID Num. 11275779), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL, resolvendo o mérito da presente lide, para determinar que o requerido providencie o procedimento médico necessário, nos termos da tutela antecipada já deferida.

Sem custas nem honorários, considerando a isenção que recai sobre a parte ré e natureza da parte autora.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Havendo recurso, intime-se a parte recorrida para contrarrazões no prazo de quinze dias, após, remeta-se o feito ao Egrégio TJPA.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 11275784), no qual, requer, em suma, a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem, a fim de negar o pedido de fornecimento de medicamento em favor do interessado Manoel Alves da Silva.

Preliminarmente, levantou a tese da legitimidade passiva da União nas demandas em que a pretensão autoral consiste no fornecimento de medicamentos não oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Requereu, portanto, o reconhecimento da necessidade de inserção da União no polo passivo da relação processual e a consequente declaração de incompetência da Justiça Estadual.

No mérito, requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido formulado pela parte recorrida, dada inexistência de comprovação da satisfação dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 106, ao apreciar a questão referente à obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID Num. 11275791), oportunidade em que requereu o não provimento do recurso de apelação em comento.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID Num. 12321653).

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisá-lo.,

A tese recursal do Estado do Pará se fundamenta na suposta vinculação absoluta do Poder Judiciário às políticas públicas de saúde, baseadas nas listas e diretrizes do SUS, em especial a RENAME. No entanto, tal alegação já foi devidamente superada tanto pela jurisprudência do STF quanto do STJ.

No caso em análise, trata-se da aquisição do medicamento DUTAM, prescrito por profissional médico, com custo aproximado de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais). Não se aplica, portanto, o entendimento firmado no RE 1.366.243 (Tema 1.234) do STF, que estabeleceu que as demandas judiciais envolvendo medicamentos não incorporados às listas padronizadas do SUS, mas devidamente registrados na Anvisa, deverão tramitar na Justiça Federal apenas quando o custo anual do tratamento for equivalente ou superior a 210 salários mínimos — o que não ocorre na presente demanda.

Ademais, a modulação de efeitos do Tema 1.234 foi definida para que as ações ajuizadas antes de 19/09/2024 permanecessem na jurisdição em que tramitavam, sem alteração de competência. Ressalte-se que a presente ação foi ajuizada em 08/04/2019.

Por fim, quanto à responsabilidade dos entes federativos, destaca-se o disposto no art. 23 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

(...)

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.”

Do dispositivo transcrito, verifica-se que a Constituição Federal consagra a responsabilidade solidária dos entes federados, justamente para facilitar o acesso da população aos serviços de saúde, ampliando os meios de exigir que o Poder Público assegure a efetividade do direito social à saúde, previsto como direito fundamental no art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado, cabendo a todos os entes federativos a responsabilidade pela prestação dos serviços, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde é de competência solidária da União, dos Estados (inclusive o Distrito Federal) e dos Municípios, podendo o cidadão acionar qualquer desses entes, conjunta ou isoladamente, desde que haja prescrição médica, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento.

O art. 196 da Constituição de 1988 não tem natureza meramente programática. Ao contrário, é uma norma de eficácia plena e aplicação imediata, que dispensa legislação infraconstitucional para sua exequibilidade, gerando, de um lado, deveres ao Estado e, de outro, direitos diretamente exigíveis pelo cidadão.

A melhor interpretação dos arts. 23 e 196 da Constituição é a que privilegia o interesse coletivo, ampliando os instrumentos disponíveis à população para garantir o efetivo acesso à saúde e, assim, promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde descentralizar serviços e integrar recursos financeiros dos entes federativos, com o objetivo de ampliar a qualidade e o acesso, apenas reforça a solidariedade e a obrigatoriedade de todos no cumprimento dessa missão constitucional.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a divisão de atribuições por normas infraconstitucionais não afasta a responsabilidade solidária estabelecida pela Constituição.

Por fim, quanto à necessidade de delimitação das atribuições de cada gestor público, o STF, no julgamento do mérito do RE 855.178 (Tema 793), fixou entendimento cuja ementa foi assim redigida:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

No julgamento dos embargos de declaração, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua redação final, devendo sua aplicação observar os demais termos constantes do voto do Ministro Edson Fachin. Destaco, a seguir, o seguinte excerto:

“(...). Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese.”

Como se observa, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo os tribunais decidido que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ocorrer na esfera administrativa, por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

Nesse sentido:

"Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO-TFD. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793/STF. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. 1- Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julga procedente o pedido inicial, para condenar o Estado do Pará na obrigação de fazer de inclusão da parte substituída no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e a consequente concessão de valores correspondentes a despesas com passagens, ajuda de custo para alimentação e ajuda de custo para pernoite, sob pena de imediato bloqueio de suas contas bancárias via BACENJUD em proporção suficiente à satisfação da pretensão instrumentalizada em juízo.;2- Embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta (Tema 793 - RE 855178 RG / SE); 3- Do acervo processual, constata-se que a menor representada nasceu prematura e é acometida por vários problemas de saúde, estando inscrita no TFD, porém sem atendimento pelos entes públicos; 4- O Tratamento Fora de Domicílio – TFD, instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa a garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas; 5- A teoria da reserva da universalidade dos serviços públicos ou da reserva do possível não pode ser invocada pelo poder público quando sua aplicação puder resultar comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial; 6- Em caso de descumprimento da decisão judicial é cabível a aplicação da medida coercitiva de bloqueio de verba para efetivação da tutela de urgência deferida. Precedente do STJ; 7- Recurso de apelação conhecido e desprovido.” (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800218-25.2022.8.14.0077 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/06/2023).

Portanto, não se pode olvidar que o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal garante a inafastabilidade da jurisdição diante de lesão ou ameaça a direito, não estando o Poder Executivo imune ao controle judicial, sobretudo quando se trata da proteção de direitos fundamentais.

Nesse mesmo sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPRESENTADO DIAGNOSTICADO COM FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA (CID10 J84) DECORRENTE DE PNEUMONIA DE HIPERSENSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MEDICAMENTO NÃO INSERIDO NA LISTA DO RENAME. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ANTE A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VEDANDO A REMESSA A JUSTIÇA FEDERAL (TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1.366.243). PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AFASTADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE E NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES MÉDICAS. PEDIDO DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO ACOLHIDO. EVENTUAL NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DO RESSARCIMENTO POR PARTE DO ENTE ESTADUAL DEVERÁ SER APRECIADA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM APÓS A DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada negou provimento ao Agravo de Instrumento ajuizado pelo Estado do Pará, mantendo inalterada a decisão que concedeu a tutela de urgência, para que o Agravante e o Município de Aurora do Pará fornecessem ao representado, no prazo de até 15 dias, o medicamento PIRFENIDONA 801MG, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 2. Preliminar de ilegitimidade passiva ante a competência absoluta da Justiça Federal. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário n.º 1.366.243 determinou que, as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Arguição de impossibilidade de cumprimento da Obrigação de Fazer. O cotejo probatório demonstra que o representado tem diagnóstico de Fibrose Pulmonar Progressiva (CID10 J84) decorrente de Pneumonia de Hipersensibilidade, necessitando da medicação deferida na tutela de urgência (Pirfenidona), aprovada pela ANVISA e não disponível no SUS, para sustar a progressão da fibrose, conforme laudo médico fundamento, afirmando, inclusive, que já foi testado outros produtos/procedimentos disponibilizados pelo SUS. 4. Responsabilidade solidária. Direito à saúde e à vida que deve prevalecer sobre as Teses do Estado do Pará. Manutenção da decisão agravada. 5. Pedido de direcionamento da obrigação. Não acolhido. Eventual necessidade de reconhecimento do ressarcimento por parte do Ente Estadual, deverá ser apreciada pelo Magistrado de origem após a devida instrução processual.6. Agravo Interno conhecido e não provido.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800451-88.2024.8.14.0000 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024).

Assim, ao determinar o fornecimento de fármaco essencial ao tratamento de enfermidade grave, o Poder Judiciário não invade a esfera administrativa, mas apenas garante a efetividade de direitos fundamentais à vida e à saúde, cuja realização não depende da conveniência do administrador público.

O dever dos entes federativos decorre diretamente da Constituição, norma de eficácia plena, que assegura a todos os cidadãos o direito e o acesso universal à saúde.

Por fim, no mesmo sentido, manifestou-se o parquet:

“(...) Assim, sendo a obrigação solidária, pode o demandante requerer a qualquer Ente o cumprimento do feito, o qual, no presente caso, fora determinado ao Município de Rondon do Pará, bem como ao Estado do Pará.

Nesse viés, a sentença que julgou procedente a ação é medida que se impõe ao caso concreto, ante a comprovação da necessidade do fornecimento dos medicamentos DUTAM, ao paciente MANOEL ALVES DA SILVA, obrigação esta que, conforme explanado, é também dever de ambos os Entes.

Por oportuno, saliento que o direito constitucional à saúde traduz-se em direito fundamental. Isto é pacífico em nosso ordenamento! A grande divergência existente entre os juristas é quanto ao efetivo âmbito de proteção do art. 196 da CF/88, ou seja, se o direito a saúde é um direito subjetivo público a prestações positivas dos Entes Federativos, logo passível de garantia pela via judicial, ou não.

Hodiernamente, no âmbito dos Tribunais Superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal, vem se tentando compatibilizar o que se convencionou a denominar “mínimo existencial” e “reserva do possível”.

A dependência de recursos econômicos para a efetivação dos direitos de caráter social leva parte da doutrina a defender que tais direitos assumem a feição de normas programáticas, dependentes, pois, de políticas públicas para se tornarem exigíveis. Enquanto que a melhor doutrina, encabeçada por doutos como o Exmo. Jurista Celso de Mello, argumenta que os direitos sociais, especialmente o direito à saúde, são indispensáveis para a realização da dignidade da pessoa humana. Assim, ao menos o “mínimo existencial” não poderia deixar de ser objeto de apreciação judicial.”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de 1ª de grau, em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/09/2025